Tribunal: TJDFT
Processo: 0703573-06.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VAZAMENTO DE DADOS. ARTS. 42 E 43 DA LGPD. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os bancos requeridos interpuseram recurso contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado lançado no benefício previdenciário da requerente, no importe R$19.769,38, determinar a suspensão dos descontos relativos às parcelas, condenar os Bancos a devolverem os valores debitados na forma simples, e ao pagamento de indenização por danos morais, R$2.000,00. Em suas razões, o BANCO CETELEM S/A sustenta que a contratação é válida, e o crédito foi liberado ao consumidor por parte do BANCO PAN. Ademais, defende que quanto a compensação de valores, o valor deve sofrer correção monetária a partir da data da liberação do crédito. Por fim, alega a impossibilidade de restituição de valores e inexistência dos danos morais e diminuição do quantum indenizatório fixado pelos mesmos. Pede a reforma da sentença. O BANCO PAN S.A. sustenta em seu recurso a ausência de conduta ilícita, sendo a contratação legítima. Outrossim, defende a impossibilidade de restituição de quaisquer valores e declara a inexistência de danos morais. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas ID 52684733.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que os recursos foram interpostos no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, IDs 52684710 , 52684711, 52684715 e 52684716.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo, inclusive quanto à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Nesse passo, destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
4. Compulsando os autos, verifica-se que, em 29/03/2022, a autora/recorrida descobriu a existência de um contrato de empréstimo vinculado ao seu nome, de n° 35417502-2, no valor de R$ 19.047,87, dividido em 84 parcelas de R$ 515,70 cada, ao qual jamais anuiu, e que se tratava de contrato fraudulento. Com o objetivo de resolver o problema, em 02/03/2023, entrou em contato com a parte recorrente, esclarecendo, inclusive, que as cobranças indevidas somam a quantia de R$ 6.188,40.
5. Prevê o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (CDC, art. 14). No caso de existir mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente (CDC, art. 7o e art. 25, §1o). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, os recorrentes respondem objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando o consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
6. No caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC. Ademais, as Instituições Bancárias devem ter conhecimento de possíveis riscos e mitigá-los de modo que os seus clientes não sejam lesados. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê.
7. Não bastassem tais ponderações, destaque-se que a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados. Sobre o assunto, o STJ assim se manifestou: “Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada. (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)
8. No que concerne às provas, conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Sob esta perspectiva, por mais que o contrato juntado (ID 52684605) se revista de legitimidade, uma vez que o mesmo possui assinatura do cliente por meio de selfie, além de apresentar sua geolocalização no presente momento da assinatura do contrato, houve vício de aceitação, porquanto a intenção da autora não era de contratar a linha de crédito, tanto que efetuou a devolução do valor em seguida ao crédito em conta. Assim, considerando que houve vazamento dos dados pessoais da autora, tem-se como comprovada a falha na prestação de serviço da parte recorrente. Verifica-se que o empréstimo consignado foi realizado em nome da recorrida junto ao requerido BANCO PAN S.A. no dia 29/03/2022, sendo depositado em sua conta bancária o valor de R$19.175,71 e no mesmo dia, 29/03/2022, a recorrida efetuou o pagamento de boleto bancário de tal valor, pois buscava devolver os valores contratados, visto que não concordou com a avença, realizada à sua revelia, sendo o pagamento demonstrado no documento juntado em ID 52684570 - Pág. 5, sendo o beneficiário desta devolução a ATUAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA., empresa com a qual a autora não possuía nenhum vínculo.
9. Portanto, resta comprovada a falha na prestação de serviço dos recorrentes (CDC, art. 14), que respondem solidariamente pelos danos causados a autora, perante o art. 7o e art. 25, §1o do CDC, uma vez que o registro de dados bancários se reveste de sigilo (Lei Complementar 105/2001), e seu armazenamento é de inteira responsabilidade das instituições. Portanto, se tais dados são armazenados de maneira inadequada, permitindo a apropriação por terceiros (ATUAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA.), há defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD), pelo qual as instituições financeiras devem ser responsabilizadas.
10. Apenas para esclarecer, colaciono o recente julgamento da 3o. Turma do STJ, onde entendeu-se que: “não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento). (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023). Nesse quadro, deve a Instituição responder pelos danos causados ao consumidor.
11. Com relação a inexistência de danos morais, razão assiste ao BANCO PAN S.A e ao BANCO CETELEM S/A. Esclarece-se que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Ressalte-se também, que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Por fim, nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável.
12. Recursos CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Sentença reformada para reconhecer a inexistência de danos morais.
13. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrentes vencidos, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.